Tribunal: TJES
Processo: 0000677-89.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-89.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS NUNES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-89.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS NUNES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A, FLAVIO FABIANO - ES16639

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-89.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS NUNES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A, FLAVIO FABIANO - ES16639

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NICOLAS NUNES DE ALMEIDA,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, afirmando que não foram devidamente enfrentados os pedidos de revisão da dosimetria, bem como ao pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 302, do CTB.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, entende-se que as matérias foram devidamente enfrentadas:

A defesa pugna pela anulação do julgamento do júri, por entender que a decisão proferida pelos jurados foi contrária às provas dos autos.

Entendo não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria entendeu que o acusado NICOLAS, era o condutor do veículo que atingiu a motocicleta de Gilmar Fernandes Filho, levando-o a múltiplas fraturas, e a vítima Soriana Garcia Vieira, levando-a a óbito de forma instantânea.

O jurado classificou o ocorrido como crime de homicídio e de lesão corporal, ambos com dolo eventual, apresentado pela acusação, retirando-o do crime de homicídio culposo, e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, perante o fundamento de que Nicolas assumiu o risco de produzir a lesão e a morte das vítimas.

Ademais, o júri confirmou que o acusado estava em alta velocidade e sob o efeito de bebida alcoólica, no momento da colisão.

Desta forma, entendo desprovido de razão o pleito que requer a anulação do júri, vez que a sentença baseou-se em vasto conjunto probatório, na qual o jurado entendeu que Nicolas, ao ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo em alta velocidade, assumiu o risco de produzir a morte e a lesão corporal das vítimas.

Portanto, a decisão não se revela contrária à prova dos autos, ao contrário, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso em questão, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação, imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

De mesmo modo, pelos motivos já expostos, não há que se falar em desclassificação para os art. 302 e 303 do CTB, visto a decisão fundamentada do júri corroborada com as provas dos autos, em que deliberaram que o acusado assumiu, de fato, o risco de produzir a morte e a lesão corporal das vítimas.

No tocante à dosimetria das penas, a defesa alega que o magistrado não levou em consideração as circunstâncias atenuantes do art. 65, III, “b” e “d” do CP, quais sejam, as de evitar ou minorar as consequências, ou reparar o dano, e a confissão, respectivamente.

Não vejo como prosperar as alegações, pelos motivos que passo a expor.

Nota-se que, para embasar a primeira atenuante, a defesa traz um testemunho, na qual informa que Nicolas teria ligado para a polícia após a batida, com o objetivo de mitigar os danos ocorridos.

Pois bem, no caso em tela, não há que se falar na mitigação, ou reparação dos danos sofridos, visto que uma das vítimas veio a óbito, instantaneamente, e a outra, sofreu diversos traumas por todo o corpo.

De qualquer forma, salienta-se que era dever legal de Nicolas, a pessoa que provocou o dano, de prestar socorro às vítimas, cumprindo nada mais que sua obrigação (HC n. 65.971/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 13/9/2007, DJ de 8/10/2007, p. 327.).

Em relação à suposta confissão, a defesa apenas suscita o testemunho no flagrante policial (fls. 05/08), em que o acusado “alegou ter feito uso de bebidas alcoólicas”, o que de longe não se configura como confissão da autoria do crime, para possível aplicação da atenuante.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, restando evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido em sede de Apelação.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.